Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-74.2020.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001970-74.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (APELADO), EMANUELE CAMPOS MALDANER - CPF: 022.387.760-36 (ADVOGADO), INDIOMAR WERNER - CPF: 000.111.970-21 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 045.523.379-98 (ADVOGADO), AMANDA VALERIA VIGO ARROSI - CPF: 088.859.549-28 (ADVOGADO), DIEGO JOSÉ NOVELLO (APELANTE), EDSON SOARES DA SILVA (APELANTE), DJ TRANSPORTES ME (APELANTE), DIEGO JOSE NOVELLO - CPF: 056.364.469-93 (APELANTE), EDSON SOARES DA SILVA - CPF: 754.353.659-53 (APELANTE), NOVELLO TRANSLOG LTDA - CNPJ: 31.819.614/0001-23 (APELANTE), AMANDA VALERIA VIGO ARROSI - CPF: 088.859.549-28 (ADVOGADO), DIEGO JOSE NOVELLO - CPF: 056.364.469-93 (APELADO), EDSON SOARES DA SILVA - CPF: 754.353.659-53 (APELADO), INDIOMAR WERNER - CPF: 000.111.970-21 (APELADO), NOVELLO TRANSLOG LTDA - CNPJ: 31.819.614/0001-23 (APELADO), EMANUELE CAMPOS MALDANER - CPF: 022.387.760-36 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.877.334/0001-40 (APELANTE), HELOISE LORENZZATTO - CPF: 099.744.039-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO NA ENTREGA - RECUSA DE DESCARGA - ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais formulados em ação de cobrança fundada na alegada inexecução contratual de transporte rodoviário de fertilizantes. A empresa autora sustenta que os motoristas subcontratados realizaram a entrega fora do prazo contratual. Os réus, por sua vez, alegam recusa injustificada da carga pelo destinatário e pleiteiam indenização por estadia e frete de retorno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte dos motoristas subcontratados da empresa autora; (ii) estabelecer se os réus têm direito à indenização pelos valores correspondentes à estadia dos caminhões e ao retorno da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - O contrato de transporte previa a entrega da carga para o dia 21/08/2020, sendo que os motoristas chegaram ao local no dia 20/08/2020, e a tentativa de descarga ocorreu na data pactuada, conforme documentos constantes nos autos.

3 - Provas documentais e audiovisuais demonstram que houve desentendimento entre os motoristas e o arrendatário da fazenda, com recusa dos motoristas em auxiliar na descarga, o que levou à sua expulsão do local pelo destinatário.

4 - A empresa transportadora RODOFROTA demonstrou tentativa de solucionar o impasse no mesmo dia da tentativa de entrega, deslocando equipe para auxiliar na descarga, sendo a solução recusada pelos motoristas.

5 - Dessa forma, os motoristas subcontratados e a empresa NOVELLO TRANSLOG LTDA não comprovaram a existência de responsabilidade da contratante pelos 10 dias de paralisação nem pelos custos do frete de retorno, sendo indevida a indenização pleiteada em reconvenção.

6 – Por outro lado, consta nos autos que a mercadoria foi restituída, não havendo prova da existência da ocorrência de prejuízo.

7 - O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e esta não produziu prova suficiente que demonstrasse culpa dos motoristas ou prejuízo efetivo decorrente da conduta dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1 - A simples chegada antecipada da carga ao destino não configura inadimplemento contratual quando a tentativa de entrega ocorre na data pactuada.

2 - A recusa injustificada à colaboração na descarga pela parte contratada rompe o dever de cooperação e afasta a responsabilização dos contratados.

3 - Por outro lado, consta nos autos que a mercadoria foi restituída, não havendo prova da ocorrência de prejuízo.

4 - O ônus da prova recai sobre a parte que alega o inadimplemento e os prejuízos, sendo indeferido o pedido quando não demonstrada sua ocorrência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de recurso de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos n. 1001970-74.2020.8.11.0021, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, movido na origem por
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA
contra
DIEGO JOSÉ NOVELLO
,
EDSON SOARES DA SILVA
e INDIOMAR WERNER, subcontratados para o transporte de fertilizantes.

Na origem, a parte autora/RODOFROTA, alegou que os transportadores, após desentendimento com o destinatário, recusaram-se a concluir a entrega da carga, exigindo pagamento de “estadias”, o que configuraria retenção ilícita com risco de perecimento do produto.

Após análise, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos principais e reconvencionais, por ausência de responsabilidade objetiva dos motoristas, aduzindo a inexistência de prova de retenção dolosa.

Ambas as partes apresentaram recurso de apelação:

RECURSO INTERPOSTO POR D. J. NOVELLO TRANSPORTES
,
DIEGO JOSE NOVELLO
,
EDSON SOARES DA SILVA
e
INDIOMAR WERNER
(id. 257235737), aduzindo que Celebraram contrato de sub de serviços de transporte com a empresa autora da ação originária.

Argumentam a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, além de omissão quanto à aplicação da confissão ficta dos réus em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução, nos moldes do art. 385, §1º, do CPC.

Afirmam que durante a execução do contrato, a entrega da carga foi recusada pelo destinatário Claudinei Mess, o qual, inclusive, teria ameaçado e agredido os motoristas, forçando-os a retornar com a carga à origem.

Que em decorrência dessa situação, permaneceram por 10 (dez) dias parados, sem poder realizar novos fretes, e arcaram com os custos do retorno da carga por conta própria.

Nesse sentido, afirmam que a sentença é contraditória ao reconhecer que houve recusa de recebimento, mas não admitir a comprovação de danos materiais decorrentes da estadia e do retorno.

Ainda, que a negativa de indenização desconsidera o disposto no art. 11, §5º da Lei n. 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas e prevê o pagamento de valores pelo tempo de espera.

Com tais considerações, requerem o provimento do recurso para julgar procedente o pedido reconvencional, condenando a RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA, ao pagamento de indenização, no valor total de R$ R$ 43.106,58 referentes às diárias e estadia dos três motoristas, (R$ 30.139,56), bem como referente ao custo do frete de retorno (R$ 13.182,40).

RECURSO INTERPOSTO POR RODOFROTA
(id. 257235747), aduzindo que nulidade da sentença por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, além de omissão quanto à aplicação da confissão ficta dos réus em razão de sua ausência injustificada à audiência de instrução, nos moldes do art. 385, §1º, do CPC.

Defende o descumprimento contratual pelos réus, que teriam se antecipado indevidamente ao prazo pactuado para a entrega da carga, ensejando responsabilidade civil pelos danos causados.

Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento dos pedidos formulados na inicial: “Entrega da carga aos destinatários MATHEUS MACHADO MEES e CLAUDINEI MESS, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 bem como, o pagamento da indenização pelos prejuízos causados pela retenção da carga”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cerne da controvérsia reside na atribuição de responsabilidade pela inexecução do contrato de transporte.

A parte autora sustenta que os réus chegaram ao local de entrega em prazo diverso do estipulado contratualmente, ao passo que os réus, ora reconvintes, imputam ao destinatário a recusa injustificada da mercadoria, razão pela qual pleiteiam indenização por estadia e frete de retorno.

Os contratos de transporte, colacionados aos autos indicam (id. 257235183, 257235184, 257235185, 257235186, 257235191, 257235196), informam que a previsão para a descarga dos três caminhões era em
21/08/2020.

Analisando os autos (id. 257235675), verifico que os requeridos/motoristas chegaram à fazenda onde ocorreria à descarga dos fertilizantes no dia

20/08/2020
.

Também verifico que a “tentativa de descarga” ocorreu na data pactuada do contrato, ou seja,
21/08/2021
, conforme informação da própria empresa requerida (id. 257235653).

Por outro lado, os ID’s 257235676, 257235677, 257235678, 257235679, 257235680, 257235681, 257235697, demonstram que, de fato, houve um desentendimento entre o arrendatário da fazenda e os caminhoneiros, os quais se recursaram a auxiliar a descarga dos produtos, sendo, por esse motivo, expulsos da área rural.

O vídeo do ID 257235679 mostra claramente o destinatário/fazendeiro empurrando um dos motoristas e o expulsando da propriedade.

Entretanto
, conforme se verifica no ID 257235653, a empresa requerida RODOFROTA (subcontratante do transporte) tentou intervir, no mesmo dia, junto aos seus subcontratados, inclusive deslocando equipes para a descarga dos caminhões, tendo recebido como resposta
a recusa dos motoristas
.

Dessa forma, é patente que a alegação dos autores, de que a descarga dos caminhões foi recusada porque os requeridos/motoristas chegaram antecipadamente,
não subsiste
.

Ainda, verifico que os motoristas subcontratados demonstraram que o produto foi devolvido/descarregado em 31/08/2020 (id. 257235674).

Ademais, verifico que, embora a empresa requerente tenha arrolado testemunhas para oitiva, não compareceu à audiência de instrução, realizada no formato telepresencial (ID 25723519).

Por conseguinte, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu.

Dessa forma, à míngua de provas quanto à culpa dos motoristas subcontratados, bem como da demonstração de efetivo prejuízo, entendo que não merece provimento o recurso de apelação interposto pela parte autora, Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 0006961-06.2016.8.11.0004, RELATOR: GILBERTO LOPES BUSSIKI, JULGADO EM 08/08/2023).

Da mesma forma
, verifico que os motoristas requeridos desconsideraram o pleito interventivo da transportadora requerente, a qual, inclusive, disponibilizou equipe para efetuar a descarga do produto no mesmo dia da recusa de recebimento por parte do fazendeiro, preferindo obstar a descarga.

Assim, resta evidente que o recurso de apelação da transportadora subcontratada NOVELLO TRANSLOG LTDA e dos motoristas EDSON SOARES DA SILVA, DIEGO JOSÉ NOVELLO e INDIOMAR WERNER, visando ao recebimento de indenização referente por terem passados 10 dias parados, de 20/08/2020 até 31/08/2020, deve ser desprovido

Da mesma forma, também deve ser indeferida a indenização referente ao custo do frete para retorno com a mercadoria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, e mantenho sentença que julgou improcedente julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025